Tribunal: TJES
Processo: 0012193-60.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012193-60.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE ROUPAS BARROS LTDA

APELADO: DELCO FERREIRA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM. CULPA CONCORRENTE. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EXCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por INDÚSTRIA DE ROUPAS BARROS LTDA visando à reforma da sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de DELÇO FERREIRA DE SOUZA (substituído pelo ESPÓLIO) e ARENORTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NARDI LTDA. Alega-se prejuízo material de R$ 319.328,67, decorrente da inundação da sede da empresa causada, segundo a Apelante, por obras irregulares realizadas no imóvel vizinho, de propriedade do primeiro Apelado e executadas pela segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da extinção da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos Apelados pelos danos materiais alegados, especialmente o nexo de causalidade exclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, com baixa registrada na Receita Federal e na Junta Comercial, comprova sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, fazendo jus à gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.
A perícia técnica judicial conclui que o dano decorreu da atuação conjunta de três fatores: a) obras dos Apelados sem proteção superficial adequada, b) sistema de drenagem subdimensionado no imóvel da Apelante e c) chuvas intensas, consideradas de força maior.

5.
A culpa concorrente da Apelante resta evidenciada pela edificação parcial sobre o curso natural do córrego e pela utilização de manilhas de 30cm de diâmetro, que foram substituídas por manilhas de 100cm após o evento, conforme admitido ao perito.

6.
A tentativa da Apelante de infirmar a prova pericial por meio de documento extemporâneo emitido pela Prefeitura em 2021 não prospera, pois o documento não caracteriza prova nova e tampouco possui força suficiente para desconstituir o laudo técnico.

7.
A presença de força maior como concausa autônoma e relevante rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização dos Apelados, nos termos do art. 393 do Código Civil, afastando o dever de indenizar.

8.
Diante da ausência de nexo de causalidade exclusivo e da culpa concorrente da vítima, a improcedência do pedido deve ser mantida.

9.
O recurso, embora conhecido, não comporta provimento, e a verba honorária é majorada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica extinta que comprova a baixa regular de suas atividades faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. A responsabilidade civil exige a presença de nexo de causalidade exclusivo entre a conduta do agente e o dano, sendo afastada quando demonstrada a existência de força maior e culpa concorrente da vítima.

3. Laudo pericial que atesta múltiplas causas para o evento danoso, incluindo evento climático extremo e falha técnica da vítima, afasta a responsabilidade dos réus por ausência de nexo causal direto e exclusivo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 393; CPC, arts. 98, § 3º, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
INDÚSTRIA DE ROUPAS BARROS LTDA
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 40784875 / Sentença física original em AC395E~1.PDF ) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais" ajuizada pela ora apelante em face de
DELÇO FERREIRA DE SOUZA
(sucedido pelo
ESPÓLIO DE DELÇO FERREIRA DE SOUZA
) e
ARENORTE INDUSTRIA
,
COMERCIO, TRANSPORTES, TERRAPLEN E PAVIMENTACAO NARDI LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Antes de adentrar no mérito, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça.

A Apelante, em suas razões recursais (Id n. 14351028), requereu os benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos que comprovam a sua extinção (Distrato Social e Certidão de Baixa de CNPJ ), ocorrida em 2015.

Os Apelados impugnaram o pedido em contrarrazões (Id n. 14351947 , 14351948 ) e, após despacho desta Relatoria (Id n. 14352377) determinando a comprovação da hipossuficiência, a Apelante reiterou o pedido (Id n. 14589835), juntando os mesmos documentos de baixa. A Apelada ARENORTE (Id n. 14598115) pleiteou o reconhecimento da deserção.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.".

No caso, a Apelante não se limitou a alegar dificuldade financeira; ela comprovou, por meio de documentos oficiais da Junta Comercial e da Receita Federal , que a pessoa jurídica foi extinta por liquidação voluntária em 2015.

A extinção da pessoa jurídica, com a respectiva baixa no CNPJ, é prova robusta de sua incapacidade de arcar com as custas processuais, pois a entidade deixou de existir no mundo jurídico e, consequentemente, cessou sua capacidade de auferir receitas. Embora os Apelados aleguem que a sócia remanescente (Sra. Francisnea Barros Campostrini), que assumiu o ativo e o passivo supervenientes, possa ter condições, a ação foi proposta pela pessoa jurídica, e é a hipossuficiência desta que se analisa.

Assim, demonstrada a impossibilidade de pagamento pela Apelante,
DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada, afastando a preliminar de deserção.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais na qual a Apelante, INDUSTRIA DE ROUPAS BARROS LTDA, alega ter sofrido prejuízos de R$ 319.328,67 em 07 de janeiro de 2009, quando uma "enxurrada de lama" invadiu sua fábrica. A Apelante atribui o evento exclusivamente às obras de terraplanagem e aterro realizadas no imóvel vizinho, "Cantinho da Roça" (de propriedade do primeiro Apelado, DELÇO FERREIRA DE SOUZA, sucedido pelo Espólio) e executadas pela segunda Apelada (ARENORTE). Sustenta que as obras foram irregulares, realizadas sem as devidas licenças e sem obras de contenção adequadas

A r. sentença, que foi integrada por decisões de embargos declaratórios, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono do primeiro requerido e 10% (dez por cento) para o patrono do segundo requerido, bem como ao ressarcimento dos honorários periciais pagos pelos requeridos.

Em suas razões, Id n. 14351028, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença contraria as provas dos autos, as quais, segundo alega, demonstram a culpa exclusiva dos Apelados pelos danos materiais (inundação) sofridos;
(ii)
as obras de terraplenagem e aterro realizadas pelo primeiro Apelado (proprietário do "Cantinho da Roça") e executadas pela segunda Apelada, foram feitas sem as devidas licenças ambientais e sem obras de contenção adequadas;
(iii)
sustenta que o deslizamento de terra e lama, oriundo da obra irregular, causou o entupimento das valas de drenagem e a invasão da sede da Apelante, refutando a tese de força maior (chuvas) aceita pela sentença , visto que a empresa estava no local há mais de 20 anos sem incidentes prévios, mesmo com chuvas fortes anteriores;
(iv)
aponta que os laudos públicos (Corpo de Bombeiros e SANEAR ) e a própria perícia judicial confirmam que a ausência de proteção superficial do solo na obra dos Apelados propiciou o arrasto de sedimentos;
(v)
reitera o pedido de justiça gratuita, informando que a empresa Apelante encontra-se extinta (baixada), juntando Distrato Social e Certidão de Baixa do CNPJ.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma in totum da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação solidária dos Apelados ao pagamento da indenização por danos materiais e dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
ESPÓLIO DE DELÇO FERREIRA DE SOUZA
no Id n. 14351947, pugnando pelo desprovimento do recurso. Em sede preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante . No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência de força maior (chuvas excepcionais) e a ausência de nexo causal.

Contrarrazões apresentadas por
ARENORTE INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTES, TERRAPLEN E PAVIMENTACAO NARDI LTDA
no Id n. 14351948, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por deserção, ante a impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do apelo, defendendo o acerto da sentença ao reconhecer a força maior (altos índices pluviométricos) e a contribuição da própria Apelante para o evento, que teria edificado sobre o curso natural do córrego e utilizava manilhas subdimensionadas (30cm), que teriam sido trocadas por manilhas de 100cm somente após o sinistro .

Instada a comprovar a hipossuficiência (Despacho Id n. 14352377), a Apelante reiterou o pedido no Id n. 14589835 , juntando novamente os documentos de baixa da empresa. A Apelada ARENORTE peticionou (Id n. 14598115), reiterando o pedido de deserção.

Pois bem.

Como já apontado pelo MM. Juiz de Direito, o Laudo Pericial constante fls. 566-584, prova técnica, demonstra a participação concorrente do requerente e dos requeridos para a ocorrência do evento danoso discutidos nestes autos. Vejamos:

"(...) concluímos que a causa do evento em questão foi proveniente da
atuação conjunta dos seguintes fatores: intenso período de chuva, ausência de proteção superficial do solo na obra de terraplanagem
do imóvel do 1º requerido que propiciou o arrasto de sedimentos,
e o mal dimensionamento do sistema de drenagem
do córrego e das águas pluviais no imóvel do requerente, que após o evento ocorrido realizou a troca das manilhas anteriores de 30cm para 100cm."

O laudo, portanto, estabeleceu três fatores causais concorrentes: a culpa dos Apelados (Réus), decorrente da "ausência de proteção superficial do solo na obra de terraplanagem"; a culpa da Apelante (Autora), referente ao "mal dimensionamento do sistema de drenagem" (manilhas de 30cm); e a força maior, caracterizada pelo "intenso período de chuva"

O laudo detalhou a contribuição da Apelante, registrando que
"a edificação do requerente encontra-se em parte implantada sobre o curso natural do córrego existente"
e que o perito foi informado pelo próprio representante da Apelante
"que após o evento ocorrido realizou a troca de manilhas anteriores de 30cm para 100cm."

A Apelante, em suas razões recursais (Id n. 14351028), tenta desconstituir a conclusão pericial sobre sua culpa concorrente. Nega que seu representante tenha feito a admissão sobre a troca das manilhas e junta,
pela primeira vez
, um Ofício da Prefeitura de Colatina (datado de 2021, 12 anos após o fato), informando que a rede no local
possui
1000mm (100cm) e que
não há registro
de solicitação para modificação.

Entretanto, entendo que a referida impugnação não prospera. Explico.

Primeiro, a juntada do Ofício nº 227/2021 na fase recursal é extemporânea, violando a preclusão probatória (art. 434, CPC), não se tratando de documento novo nos termos do art. 435 do CPC, pois poderia ter sido obtido e produzido durante a longa fase de instrução.

Segundo, mesmo que analisado, o documento de 2021 não infirma o laudo, já que atesta a situação em 2021 e a mera "ausência de registro" de alteração na Prefeitura não prova, de forma cabal, que a instalação original (de 2009) não era de 30cm, como apurado pelo Perito judicial com base na vistoria
in loco
e nas informações prestadas pelo representante da própria Apelante.

Dessa forma, permanece hígida a premissa fática adotada pela sentença, no sentido de que a parte Autora/Apelante concorreu culposamente para o evento, pois seu sistema de drenagem era subdimensionado (30cm) para a vazão do córrego, sobre o qual também se edificou parcialmente.

Estabelecida a culpa concorrente da vítima (Apelante), soma-se a isso o
terceiro fator determinante apontado pelo laudo
: o
"intenso período de chuva"
, classificado pela perícia como "índices pluviométricos altíssimos, se comparado a anos anteriores".

A r. Sentença, acertadamente, reconheceu tal evento como
força maior
, excludente de responsabilidade prevista no art. 393 do Código Civil.

Para que o dever de indenizar se configure, é necessária a presença do nexo causal exclusivo entre a conduta do agente e o dano. No caso dos autos, a prova pericial (fl. 566/584) foi robusta ao demonstrar que a conduta dos Apelados (obra sem proteção), embora também negligente,
não foi a causa única
do dano. Aliás, sequer é possível estabelecer uma causa direta e preponderante de tal ato para a ocorrência do dano. O prejuízo somente ocorreu na dimensão alegada porque houve a conjugação de (i) culpa dos Apelados, (ii) culpa concorrente da Apelante (drenagem inadequada) e (iii) um evento de força maior (chuva excepcional).

A existência de um evento de força maior (chuvas intensas) atuando como concausa determinante, rompe o nexo de causalidade necessário para impor aos Apelados o dever de indenizar a totalidade e, até mesmo, parte dos danos.

A sentença que julgou improcedente o pedido, portanto, analisou corretamente o conjunto fático-probatório, não merecendo qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) em favor do patrono de cada requerido (mantendo a base de cálculo fixada na sentença, qual seja, o valor atualizado da causa).

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte Apelante, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar